Tribunal: TJDFT
Processo: 0747274-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0741939-10.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Distrito Federal Agravado: Edvaldo Barbosa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no incidente de cumprimento de sentença, nos autos do processo de no 0718506-88.2022.8.07.0018, assim redigida: “Vistos etc. Considerando a ausência de impugnações, homologo os cálculos de ID 207349509, referente ao saldo remanescente. Portanto, determino a expedição dos seguintes requisitórios em face do Distrito Federal: a) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor - RPV em nome de EDVALDO BARBOSA, CPF no 358.814.021-20, devidamente representado por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB /DF no 732/01, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no montante de R$ 14.775,01 (quatorze mil setecentos e setenta e cinco reais e um centavo), relativo à parcela controversa devida nos autos (principal). Do valor principal haverá o decote de R$ 2.955,00 (dois mil novecentos e cinquenta e cinco reais), correspondente a 20% (vinte por cento), referente aos honorários contratuais, conforme contrato que acompanhou a exordial, os quais serão pagos à sociedade de advogados acima mencionada; b) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor – RPV para M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ no 04.549.858/0001-60, no valor de R$ 1.244,33 (um mil duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e três centavos), referente aos honorários sucumbenciais da presente fase processual (sobre o valor principal da parcela controversa). A requisição de pequeno valor deve ser dirigida ao Procurador Geral do Distrito Federal para o pagamento. Após, nos termos da Portaria Conjunta 61, de 28 de junho de 2018 do TJDFT e considerando o disposto no art. 535, § 3o, II, do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para comprovar o depósito judicial do valor devido no prazo de 2 (dois) meses contados a partir da intimação do ofício requisitório, sob pena de constrição legal. Vindo aos autos o comprovante do depósito judicial no valor requerido, expeça-se alvará de levantamento/ofício de transferência de valores em favor da parte credora. Transcorrido o prazo sem manifestação, proceda-se ao bloqueio e à transferência para conta vinculada a este processo do valor devido, por meio do sistema SISBAJUD, expedindo-se o correspondente alvará de levantamento e intimando-se a parte credora para imprimi-lo. Tudo feito, retornem os autos para sentença de extinção. Intimem-se as Partes.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 65844057), em síntese, que o crédito em questão foi quantificado de modo equivocado, o que resultou em montante excessivo. Argumenta que o indexador SELIC deve ser aplicada como único indexador referente aos encargos acessórios (juros de mora e correção monetária), por força da EC no 113/2021. A esse respeito, afirma que o cálculo deve utilizar o índice SELIC a partir de 9 de dezembro de 2021 sobre o montante nominal do débito, mas não sobre o montante corrigido e acrescido de juros. Conclui que esse é o método de cálculo adequado, de modo a se evitar eventual anatocismo. Acrescenta que o art. 22, § 1o, da Resolução no 303 do CNJ é não é aplicável à hipótese. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o acolhimento da indicação do montante do débito de acordo com os cálculos trazidos pelo Distrito Federal com a petição do agravo de instrumento. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal (art. 1007, § 1o, do CPC). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém ressaltar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente ao agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade, do recurso, de propiciar algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No presente caso a questão relativa ao método de cálculo a ser empregado, notadamente em relação à aplicação do índice SELIC, não foi objeto de exame pela decisão ora impugnada. Aliás, o Juízo singular consignou que não houve sequer impugnação aos cálculos oferecidos pelo credor. Logo, trata-se de questão igualmente acobertada pelos efeitos da preclusão (art. 507 do CPC). Nesse contexto não é possível submeter a este Egrégio Tribunal de Justiça o exame de questão que não foi anteriormente decidida pelo Juízo singular. De outro modo, estar-se-ia incorrendo em supressão de instância. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, no caso, o interesse recursal, o recurso não pode ser conhecido. Feitas essas considerações deixo de conhecer o recurso. Cientifique-se o Juízo singular Publique-se. Brasília-DF, 7 de novembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator